Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020377-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVIO JOSE ANDRIGHETTI - CPF: 142.821.510-72 (AGRAVANTE), A J BIAZOTO COLHEITAS - CNPJ: 30.777.674/0001-68 (AGRAVADO), ALISSON JOSE BIAZOTO - CPF: 022.420.069-08 (AGRAVADO), CONDOMÍNIO RURAL LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI e OUTRO - FAZENDA PANAMÁ (AGRAVANTE), GUILHERME BOLOGNINI TAVARES - CPF: 080.307.139-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE, APENAS PARA IMPEDIR A RETIRADA DOS MAQUINÁRIOS ATÉ O TÉRMINO DA COLHEITA – CELEBRAÇÃO SIMULTÂNEA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS COM UTILIZAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS NEGOCIADOS NO PRIMEIRO INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS AVENÇAS - LITÍGIO QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE/POSSE ATÉ ANÁLISE DO MÉRITO DA LIDE ORIGINÁRIA – TUTELA RECURSAL CONFIRMADA -
DECISUM
REFORMADO EM PARTE -
RECURSO PROVIDO
.

No litígio em que se discute a interdependência entre os Contratos de Compra e Venda com Reserva de Domínio e o de Prestação de Serviços Rurais com uso dos maquinários alienados, celebrados simultaneamente, deve ser mantida a propriedade/posse dos bens pelos vendedores até que a questão de mérito seja devidamente esclarecida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020377-26.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel Usado com Reserva de Domínio e Outras Avenças, deferiu em parte a tutela de urgência para impedir a retirada dos maquinários apenas até o término da colheita da respectiva safra.

Os agravantes alegam inicialmente que se trata de “relação negocial atípica” celebrada com os agravados em 12-11-2018, referente aos Contratos de “
Compra e Venda de Bem Móvel Usado com Reserva de Domínio e Outras Avenças e o de Prestação de Serviços Rurais – Colheita de Milho e Soja e Outras Avenças
”.

Aduzem que em 2-9-2022, depois de “
inúmeras tratativas para a renovação do Contrato de Prestação de Serviços, mediante até mesmo o aumento do valor devido ao prestador
”, receberam Notificação Extrajudicial em que os agravados informam que não têm mais interesse na continuidade da prestação dos serviços e que pretendem efetivar o pagamento antecipado do preço dos maquinários e equipamentos descritos no Contrato. Requerem, inclusive, a indicação dos dados bancários para concretizar a quitação e a transferência para o patrimônio deles (agravados).

Argumentam que esse fato contribuiu para a quebra do vínculo negocial.

Anotam que, no tocante à utilização de maquinários e equipamentos similares aos objetos dos contratos cuja rescisão se pretende, aquele que detém a propriedade deles os usa no plantio e colheita, enquanto os que não a possui são obrigados a terceirizar esse serviço, o que comumente ocorre no agronegócio.

Ressaltam que, embora sejam proprietários, não dispunham de mão de obra qualificada, o que justificou a ligação comercial com os agravados, que, mesmo não tendo a propriedade dos maquinários em quantidade suficiente para efetuar colheitas de grande porte, contavam com mão de obra, o que motivou os Contratos de Compra e Venda e de Prestação de Serviços, de modo que seria evidente a atipicidade da relação negocial.

Sustentam que, dessa forma, “
as partes teriam seus originários interesses alcançados pela simples celebração do Contrato de Prestação de Serviços – mediante a utilização dos maquinários e equipamentos dos agravantes – redimensionaram suas pretensões, de forma a tornar justificável, no campo econômico-financeiro, a contratação dos serviços, bem como, a própria venda dos bens móveis que seriam utilizados para tal fim – em indiscutível proveito da prestadora de serviços/adquirente
”.

Destacam que não se questiona que os agravados poderiam desfazer o Contrato de Prestação de Serviços por mero interesse, no entanto “
a “atipicidade” da relação negocial termina por obstar que, rescindido um dos Instrumentos, o coexistente continue a produzir efeitos, ante a já ressaltada natureza de interdependência
”.

Mencionam a confiança de ambas as partes nos termos firmados, não podendo agora os agravados optarem pela cessação da prestação dos serviços, em clara conduta de má-fé, já que as avenças foram feitas na mesma data e em nítida interdependência.

Apontam tentativa de “
vantagem financeira indevida
” pelos agravados, “
uma vez que o tempo e duração dos contratos e os valores nestes arbitrados, foram delineados em observância à coexistência plena e contínua até o atingimento do termo temporal escolhido pelos envolvidos – princípio da autonomia da vontade -. Ou seja, até o atingimento do termo final – ano de 2026 -, os contratos deveriam coexistir de forma absoluta, sob pena de se quebrar o equilíbrio financeiro pré estabelecido na fase pré-contratual
”.

Arguem a quebra de confiança pela opção unilateral dos agravados em rescindir somente o Contrato de Prestação de Serviços, o “
que retira a razoabilidade, e, consequentemente, a imperatividade do Contrato de Compra e Venda, tornando impossibilitada a sua implementação
”, até porque a pretensão de quitação antecipada não foi convencionada e, por conseguinte, os maquinários e equipamentos devem permanecer na posse e propriedade deles (agravantes) até o prazo final convencionado (2026).

Assinalam que a renovação automática já se operou, porquanto a notificação foi recebida em 2-9-2022, e não foi observado o prazo de antecedência de 60 dias do vencimento originário (1º-10-2022), sem contar que ela se deu próximo ao início do plantio, sendo então manifesto o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Colacionam julgados do STJ que corroborariam a tese defendida nas razões recursais.

Afirmam que, se mantida a decisão agravada, “
em poucos meses poderão vir a ser privados da propriedade de seus bens, mediante o recebimento de valor injusto, ante a quebra da boa-fé objetiva, da comutatividade (equivalência) e da sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do Contrato de Compra e Venda, diante da rescisão do Contrato de Prestação de Serviços que lhe era conexo
”.

Acrescentam o impacto da pandemia especialmente no agronegócio, sendo inquestionável “
que o valor dos maquinários e equipamentos – em virtude de um inquestionável cenário de escassez – atingiu números inimagináveis de forma desvinculada a um estado catastrófico como o vivenciado! O valor dos maquinários e equipamentos quase triplicou!
”, o que deve ser ponderado pelo Tribunal, mas com enfoque na obtenção de vantagem ilícita pelos agravados.

Buscam o deferimento da tutela recursal para que seja garantida a manutenção da totalidade dos maquinários e equipamentos na sua posse/propriedade (dos agravantes) até a análise do mérito da lide originária (ID. 146399673).

Tutela recursal deferida (ID. 148003178).

Na
contraminuta
os agravados sustentam que foram celebrados dois contratos – um de Compra e Venda com Reserva de Domínio, que é objeto do presente Recurso, e outro de Prestação de Serviços Rurais.

Alegam que, conforme as cláusulas firmadas, o primeiro foi integralmente quitado mediante depósito em juízo, e previa que a parte agravante lhes venderia colheitadeiras e plataformas para colheita por R$1.320.000,00, integralizados em 8 parcelas anuais e sucessivas de R$165.000,00, com acréscimo de 5% de juros ao ano; que os recibos de pagamento da primeira à quarta parcelas, relativas aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, estão anexados nos autos, e o restante depositado na Ação de Consignação em Pagamento que propuseram contra os agravantes.

Dizem que, com o maquinário adquirido dos agravantes no Contrato de Compra de Maquinário Agrícola, eles (agravados) prestariam serviços de colheita de soja e milho, ficando autorizado, inclusive, que o pagamento das parcelas seria pela prestação de serviços objeto da segunda avença, como estaria registrado em recibo assinado pelos agravantes.

Arguem que, todavia, haveria diferença substancial entre os dois contratos, principalmente em relação ao prazo, visto que, enquanto o de Compra e Venda estipula o pagamento para até 2026, o de Prestação de Serviços fixa prazo até outubro de 2022; que o primeiro não vedaria a antecipação do pagamento, e o segundo admitiria a rescisão por qualquer das partes mediante aviso de no mínimo 120 dias.

Aduzem que, finda a colheita em outubro de 2022, manifestaram interesse em encerrar a Prestação de Serviços, e se utilizaram da Ação Consignatória para antecipar o pagamento do primeiro Contrato, de modo a se liberarem da obrigação, mas houve resistência injustificada dos agravantes.

Na sequência reportam-se ao mérito do litígio instaurado na origem (ID. 151278660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao deferir a tutela recursal pleiteada neste Agravo, destacou-se serem relevantes os argumentos dos agravantes, principalmente em relação à suposta existência de interdependência dos Contratos em discussão, além dos inegáveis prejuízos com a retirada dos equipamentos ante as características dos negócios celebrados.

Nesse ponto, importante acrescentar que o litígio envolve as demandas de Rescisão do Contrato de Compra e Venda, ajuizada pelos agravantes, e de Consignação de Parcelas Anuais Vincendas, proposta pelos agravados; a simultaneidade da celebração dessas avenças, além da alegação dos agravantes de que a intenção de não continuidade desta última (Prestação de Serviços) teria sido manifestada fora do prazo estipulado no instrumento.

Todas essas circunstâncias devem ser apuradas e decididas na primeira instância mediante instrução probatória exauriente, permanecendo as partes no estado em que se encontram.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para confirmar a tutela recursal constante do ID. 148003178 e, com isso, manter os agravantes na posse/propriedade dos maquinários e equipamentos descritos no Contrato de Compra e Venda até a análise do mérito das lides propostas na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023